Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Se a continuidade da busca e apreensão não se mostra mais útil à satisfação da pretensão, ante as tentativas frustradas de localização do veículo, e se esta não manifestou interesse em converter o feito em execução, embora instada a fazê-lo, correta a extinção do feito pela perda do interesse de agir.
2. Apelo não provido.